Tribunal: TJBA
Processo: 8083626-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083626-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENIARA RIBEIRO PEIXOTO Advogado(s): MARCOS ANTONIO NAZARIO OLIVEIRA APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. PERMANÊNCIA NA POSSE DO BEM. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Reniara Ribeiro Peixoto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por Cencosud Brasil Comercial Ltda., declarando rescindido o contrato de locação comercial, reconhecendo a devolução voluntária do imóvel e condenando a ré ao pagamento do débito de R$ 20.989,34, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questões em discussão 2. As questões em exame consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a existência de vícios no imóvel justificaria a suspensão do pagamento dos aluguéis com base na exceção do contrato não cumprido; e (iii) se há abusividade nos encargos moratórios aplicados. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 4. Ainda que houvesse defeitos no imóvel, a locatária permaneceu em sua posse até agosto de 2022, o que inviabiliza a aplicação da exceção do contrato não cumprido, sendo indevida a suspensão unilateral dos pagamentos. 5. A ausência de prova de acordo formal que isentasse o pagamento de aluguéis mantém íntegra a obrigação contratual. 6. Os encargos moratórios – multa de 10% e juros de 1% ao mês – estão dentro dos parâmetros legais e contratuais, não configurando onerosidade excessiva ou abusividade. 7. Mantém-se a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083626-80.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante RENIARA RIBEIRO PEIXOTO e apelado, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.